Tribunal: TJES
Processo: 5002348-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002348-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SUPERCASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito aos sócios da empresa executada, sob o fundamento de ter ocorrido a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a celebração de acordo de parcelamento do débito tributário, após a constatação da dissolução irregular da empresa, constitui causa interruptiva do prazo de prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento do débito tributário configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor e, por conseguinte, constitui causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional.

Conforme a Súmula n. 653 do STJ, o pedido de parcelamento fiscal, mesmo que indeferido, configura confissão de dívida e ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo o prazo prescricional.

Uma vez interrompido o fluxo prescricional pela adesão ao parcelamento, a contagem do prazo quinquenal é zerada e reinicia-se, por inteiro, a partir do descumprimento do acordo.

Sendo o pedido de redirecionamento formulado antes do transcurso de cinco anos desde o inadimplemento do parcelamento, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adesão a acordo de parcelamento fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e interrompe o prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Interrompida a contagem pela celebração do acordo, o lustro prescricional volta a correr por inteiro a partir do descumprimento do parcelamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III, e art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.201.993/SP (Tema Repetitivo 444), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.05.2019; STJ, Súmula n. 435; STJ, Súmula n. 653.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 12250591) interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. decisão (ID 48146013) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória - Comarca da Capital, que, na
execução fiscal
ajuizada contra indeferiu
SUPERCASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
o pedido de redirecionamento do feito aos sócios da empresa, sob o fundamento de ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Em suas razões (ID 12250591), o agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal é a data do ato inequívoco que indica o intuito de inviabilizar a satisfação do crédito, qual seja, a baixa formal da empresa em 20/01/2022, e não a data da certidão do oficial de justiça que constatou o encerramento das atividades em 14/08/2018; (ii) ainda que se considere a data de 2018 como marco inicial, o prazo prescricional foi interrompido em 30/12/2021, com a celebração de acordo de parcelamento do débito, ato que implica reconhecimento da dívida e zera a contagem do lustro prescricional; (iii) não houve inércia por parte do ente público, que sempre atuou de forma diligente para a satisfação do crédito.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a ocorrência da prescrição para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa devedora.

Após percuciente exame dos autos, concluo que
a r. decisão recorrida merece reforma.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 444,
a citação positiva da pessoa jurídica não provoca automaticamente o início do prazo prescricional para o redirecionamento quando a dissolução irregular ocorre após esse ato processual
(tese ii).

Veja-se:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente
, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco
, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(REsp n. 1.201.993/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019.)

De seu turno, o enunciado da Súmula n. 435 do Tribunal da Cidadania estabelece que “
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
”, o que, segundo o Juízo
a quo
, ocorreu em
13.08.2018
, deflagrando-se, a partir daí, a contagem do prazo de prescrição intercorrente, argumentando que estaria a pretensão fulminada pela prescrição quando realizado o requerimento de redirecionamento aos sócios da agravada, formulado em
31.07.2024.

In casu
, os autos de origem revelam que o Estado do Espírito Santo comunicou, por intermédio da petição de ID 11270962, a celebração de Termo de Acordo de Parcelamento com a executada em 30.12.2021, englobando todas as CDAs objeto da execução, fato que, inclusive, motivou a decisão de ID 12988628, que determinou a suspensão do processo.

Com efeito, sublinhe-se que o parcelamento do débito tributário constitui causa de interrupção do prazo prescricional, por configurar ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, nos exatos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 653 do STJ, que dispõe que “
o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, configura confissão de dívida e ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo o prazo prescricional."

Nesse contexto, a celebração do acordo em 30.12.2021 interrompeu o fluxo do prazo prescricional, que voltou a correr por inteiro, do zero, a partir do seu descumprimento, fato que foi noticiado em juízo pelo exequente em 01.08.2022 (ID 16455297), de onde se dessume que quando do pedido de redirecionamento em 31.07.2024 (ID 47745408), não havia transcorrido o lustro prescricional.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a interrupção da prescrição pelo parcelamento do débito torna plenamente tempestivo o pleito de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada (ID 48146013), afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa executada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)